Tribunal: TJDFT
Processo: 0737183-26.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0737183-26.2022.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) AGRAVANTE: ANA MARIA ALVES, ANA MARIA BARBOSA DA CRUZ, ANA MARIA BATISTA MENDES, ANA MARIA BERNARDO DA COSTA, ANA MARIA CARMO DE SOUZA, ANA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, ANA MARIA LIMA CARVALHO, ANA MARIA CLAUDINA DOS SANTOS, ANA MARIA DA CONCEICAO, ANA MARIA DA ROCHA LOPES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte agravante (ID 43605910), com pedido de atribuição de efeitos infringentes, contra o v. acórdão de ID 43285824. Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se o embargado para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios, no prazo de legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator